Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725402-72.2020.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra a r. sentença exarada sob o ID 28898974, pela qual o MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na Ação Monitória proposta pelo ora apelante em face de GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA. A decisão desta Relatoria, exarada sob o ID 29934621, recebeu os Embargos de Declaração opostos pelo apelante em ID 29467656 como Agravo Interno e, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão agravada. Por consequência, configurou-se a perda superveniente do objeto do Agravo Interno. Assim, providencie a Secretaria a reclassificação do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora